Tribunal: TJES
Processo: 0000935-69.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000935-69.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000935-69.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante nos termos do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), à pena de 01 (um) mês de prisão simples, fixando o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. A defesa recursal requer apenas a substituição do regime semiaberto pelo aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena de prisão simples inferior a quatro anos, aplicada a réu reincidente condenado por contravenção penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, conforme previsão do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, interpretado
a contrario sensu
.
A Súmula nº 269, do STJ, autoriza a adoção do regime semiaberto para condenados reincidentes, mesmo nos casos em que a pena não ultrapasse quatro anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.
O artigo 6º, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, permite que a pena de prisão simples seja cumprida em regime semiaberto ou aberto, não havendo ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, desde que motivada adequadamente.
A fundamentação apresentada na sentença é idônea, apontando expressamente a reincidência como fator determinante para a escolha do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, arts. 6º e 21; CP, art. 33, § 2º, alínea “c”, e art. 59; CPP, art. 387, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.299.225/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.05.2023, DJE 22.05.2023;
TJDFT, ACR 0711982-49.2024.8.07.0004, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 26.06.2025, PJe 08.07.2025;
Súmulas nº 269 e 719 do STJ e STF.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000935-69.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: CAMILA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Teixeira da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de Alegre
(
fls. 205/209-verso dos autos físicos
), que condenou o apelante
nas sanções do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, à pena de 01 (um) mês de prisão simples, em regime inicialmente semiaberto.

Em
razões recursais
,
sediadas no id. 14042304,
a defesa técnica postula, unicamente, a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria
do crime pelo qua
l
o recorrente fo
i
condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em relação à pena imposta, embora não questionada pela defesa, verifico que
o juiz
sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou pena que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Dito isso
, passo à análise do pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Sabe-se que o artigo 33, do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena, bem como as regras referentes à sua fixação, que levam em consideração o critério quantitativo, a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Importante destacar que a previsão legal referente à fixação do regime inicial de cumprimento de pena pode ser mitigada, inclusive para impor regime mais severo do que a pena aplicada permitir, desde que haja motivação idônea. É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 719, do STF.

No caso dos autos,
foi fixada ao apelante a pena de
01 (um) mês de prisão simples,
e, ao estabelecer o regime para o início do cumprimento de pena,
o
magistrad
o
sentenciante
assim se manifestou: “
O
REGIME INICIAL para cumprimento da PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE imposta ao réu será o SEMIABERTO, posto que reincidente
”.

Pois bem.

Muito embora a pena imposta ao recorrente
seja de prisão simples e inferior a 04 (quatro) anos, o
ju
iz
sentenciante fez constar que se trata de acusado que ostenta a condição de reincidente, de modo que apresentou fundamento adequado para o início de cumprimento da pena pelo réu no regime semiaberto.

Isso porque, o próprio artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, prevê a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto para condenado
não reincidente,
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Logo,
a contrario sensu
, os condenados reincidentes, ainda que lhes seja aplicada pena inferior a quatro anos, não poderão cumprir a pena em regime inicial aberto.

Tal entendimento também está amplamente tutelado pela Súmula nº 269, do STJ, que prevê que “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Ainda, ressalto que não há qualquer óbice na fixação de regime semiaberto, ainda que a condenação do acusado seja
à
pena de prisão simples, visto que o artigo 6º, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, prevê a possibilidade de fixação de regime aberto ou semiaberto para tanto, nos seguintes termos “
a pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime
semiaberto
ou aberto
”.

Assim, como aconteceu no caso, ainda que a pena fixada ao apelante seja inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
tenham sido consideradas favoráveis
, é possível a fixação de regime
semiaberto
em razão da
reincidência do réu.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

[...]
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO CIVIL. CABIMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO. CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDEVIDA. SÚMULA Nº 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 17 dias de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato
(art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica (arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006), bem como ao pagamento de R$ 250,00 por danos morais à vítima.
[...]
A reincidência do réu está comprovada nos autos, sendo válida a sua consideração para agravamento da pena e fixação do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2º, do CP e da Súmula nº 269 do STJ.

[...]
(TJDF; ACR 0711982-49.2024.8.07.0004; Ac. 2014820; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/06/2025; Publ. PJe 08/07/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA Nº 269/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 269/STJ, É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais
. 2. Mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na reincidência do acusado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.299.225; Proc. 2023/0047702-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

Portanto, no caso em análise,
a manutenção do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena é a medida que se impõe.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)